Tribunal: TJSP
Processo: 1003171-96.2018.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE MULA CONTRATUAL – CUMULAÇÃO COM DANO MORAL – Pacote de serviços de telefonia – Acusados defeitos e reclamações a obstar prosseguimento do pacto, com afastamento da multa contratual por rescisão antecipada – Ausência de prova dos fatos narrados – Elementos a indicar ausência de culpa da ré – Reclamações junto a ANATEL, na maioria, sobre valores devidos – Sentença de

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE MULA CONTRATUAL – CUMULAÇÃO COM DANO MORAL – Pacote de serviços de telefonia – Acusados defeitos e reclamações a obstar prosseguimento do pacto, com afastamento da multa contratual por rescisão antecipada – Ausência de prova dos fatos narrados – Elementos a indicar ausência de culpa da ré – Reclamações junto a ANATEL, na maioria, sobre valores devidos – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.